Tribunal: TJMT
Processo: 1019002-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1019002-55.2020.811.0001
Origem: 2oJUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUZA
Recorrida: CLARO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS NA FATURA, REFERENTE A SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SERVIÇOS QUE FAZEM PARTE DO PACOTE CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Caso em que a Recorrente MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUZA sustenta a existência de cobrança indevida em sua fatura oriunda de serviços não contratados denominados “Serviços Aplicativos Digitais –Claro Banca” e “ Claro Vídeo” , pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.
2.Verifica-se dos autosque a Recorrente possui contrato com a empresa de telefonia Recorrida, referente à linha telefônica n.o (65) 99356-4284 no plano controle denominado “CLARO CONTROLE 5GB + MINUTOS ILIMITADOS(158)”
3. Observa-se pelas faturas acostadas aos autos que somente foi feita uma discriminação dos serviços na conta, sendo que o preço total não diverge do que foi contratado.
4. Com efeito, em nenhum momento a consumidora afirmou que contratou o plano em um determinado valor e que, em razão da inclusão de outro serviço, estava pagando um montante maior que o efetivamente acordado.
5. Dessa maneira, não fez a consumidora prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento dos pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
6. A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.
7. É imperioso salientar que esta magistrada proferiu julgamento em casos análogos (ex.: 1003994-35.2020.8.11.0002), reconhecendo a existência de falha na prestação de serviço e o consequente direito da parte consumidora à indenização por danos morais, majorando o quantum indenizatório arbitrado na sentença prolatada na origem. Todavia, após uma análise mais acurada da situação, por meio do presente recurso, estou revendo o posicionamento anteriormente adotado.
8. Improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva.
9. Sentença mantida em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
10. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019002-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUSA - CPF: 346.452.681-04 (RECORRENTE), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), JULIANA LELIS DOS SANTOS - CPF: 013.210.361-32 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA SOARES - CPF: 001.643.091-36 (ADVOGADO), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021